Tribunal: TJSP
Processo: 1001991-75.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos efetuados na aposentadoria da parte autora relativos a parcelas de empréstimo consignado que a parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência, declarando a inexistência do débito indicado na petição inicial e condenando a parte requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma dobrada, e ao pagamento de indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos efetuados na aposentadoria da parte autora relativos a parcelas de empréstimo consignado que a parte autora alega desconhecer. Sentença de procedência, declarando a inexistência do débito indicado na petição inicial e condenando a parte requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma dobrada, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Irresignação da parte ré. Cabimento. Parte ré que não comprovou a celebração de empréstimo consignado 'sub judice' e a regularidade dos descontos. Inexigibilidade do débito incontroversa. Condenação à restituição de valores que deve ser mantida. Devolução, porém, que deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, por ausência de má-fé. Indenização por danos morais igualmente afastada. Parte autora que sofreu descontos de valor módico em seu benefício previdenciário, os quais não prejudicaram sua subsistência. Ausente cobrança vexatória ou inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Indenização afastada. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca caracterizada, arcando cada parte com suas custas e com os honorários advocatícios do Patrono da parte contrária, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, ressalvada a gratuidade em relação à parte autora. Recurso provido.